Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719100-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO FLAVIO LIMA OLIVEIRA DESPACHO Considerando a matéria discutida no presente recurso, intime-se a parte agravada para que, em cinco dias, esclareça, comprovadamente, se a penhora vindicada pela parte agravante implicará prejuízo à manutenção do seu sustento ou de sua família e, consequentemente, à sua própria dignidade humana. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora